Tribunal: TJES
Processo: 5005977-54.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005977-54.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SYNESI NASCIMENTO GOMES ALMEIDA

AGRAVADO: MARILENE MARIA HENRIQUES GOMES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PROVAS QUE CONDUZEM A POSSÍVEL PROPRIEDADE. INSTITUTOS DISTINTOS.
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. AÇÃO DÚPLICE.
RECURSO PROVIDO.

I
-
O
deferimento da
tu
t
ela de urgência,
nas ações possessórias,
pressupõe a
probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC,
aliad
a
ao perigo d
a demora.

II
–
Documentos que evidenciam
a
propriedade
do bem

não se prestam ao deferimento de antecipação de tutela
em
ações possessórias,
eis que distintos os
instituto
s;
decerto que, d
iscussões acerca d
o primeiro

devem ser veiculadas em
ação petitória.

III
- Não havendo indícios da posse neste momento processual,
forçosa a revogação da tutela de urgência outrora deferida.

IV
-
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
5977-54
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
SYNESI NASCIMENTO GOMES ALMEIDA

AGRAVADO:
MARILENE MARIA HENRIQUES GOMES

RELATORA:
Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento
em face da
decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse na ação matriz.

Em suas razões, a
recorrente
a
duz que a posse do imóvel objeto da lide era inicialmente exercida por seu falecido genitor, Carlos Alberto Gomes Filho, e posteriormente pela própria agravante. Afirma que seu pai, inclusive, mantinha uma fábrica de artesanato no local, que funcionou entre 2003 e 2021 e, atualmente, a atividade é exercia por sua genitora e irmã.

Afirma que, inclusive, propuseram aç
ão
de usucapião, autuada sob o nº o 5011340-72.2021.8.08.0048. Dito isso, requer seja cassada a liminar outrora deferida.

Pois bem.

Para que haja deferimento da liminar é necessária a demonstração do
fumus boni iurus
que, nas ações possessórias, consiste na probabilidade da parte autora exercer a posse sobre o bem,
ex vi
dos arts. 300, 561 e 568 do CPC.

Os documentos coligidos à peça de ingresso da ação possessória evidenciam a possível propriedade
1
do
finado companheiro da agravad
a
–
Gessy – q
ue, como sabido, é instituto diverso da posse. Desta forma,
caso a parte requerente/
recorrida
pretenda demonstrar sua propriedade sobre o referido bem, deverá demandar na via própria, qual seja, ação petitória.

Dito isso, não havendo indícios da posse d
a
recorrid
a
– probabilidade do direito – forçosa a reforma da decisão objurgada; decerto que poder
á

a
agravad
a
comprovar seu direito ao longo da instrução. Isso pois, friso, a ausência de provas é constatada neste momento processual. Sobre o tema cito os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POSSESSÓRIA MANUTENÇÃO DE POSSE MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO PREENCHIMENTO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
A legislação em vigência estabelece, como requisito necessário à antecipação da tutela possessória, a comprovação: (a) da posse; (b) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho e (d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração. É o que se infere do art. 561 e incisos do Novo Código de Processo Civil. II Ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar pretendida pelo Autor da ação, de rigor o seu indeferimento
. III Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AI: 00002968720188080003, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 18/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO POSSESSÓRIA INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS LITÍGIO SOBRE A ÁREA QUE DEMANDA MAIORES ESCLARECIMENTOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da tutela pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. Embora o autor aponte a existência de esbulho sobre o imóvel,
não cuidou de demonstrar, de forma satisfatória, o exercício da posse
, vez que juntou aos autos, tão somente, os títulos aquisitivos da propriedade, datados de 2009. Todavia,
em se tratando de ação de reintegração de posse, não se discute quem é o real proprietário do bem, como delineado na decisão combatida
. 3.
A simples juntada de quitação de impostos, relativos ao exercício de 2010, também não é suficiente à demonstração da posse, bem como a certidão negativa de débitos atualizada, vez que referido documento serve apenas para comprovar a propriedade, mas não necessariamente o exercício da posse anterior, que, como sabemos, está ligada a aspectos fáticos sobre o bem
. 4. Sobre a área pleiteada pende verdadeiro litígio, há mais de 10 (dez) anos, sendo que a parte agravada, inclusive, alega a ocorrência de usucapião, ou seja, estaria exercendo, por longos anos, a posse direta sobre bem, circunstância que impediria a concessão da tutela almejada pelo recorrente. 5.
O exercício da posse sobre a área não restou devidamente esclarecido neste momento, impossibilitando a concessão da tutela amparada no artigo 561 do CPC
6. Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00161184420198080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/02/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

De outra banda, vislumbro no caderno processual a existência de
documentos que revelam a posse
d
o falecido genitor
da agravante/requerida, quais sejam, fatura de cartão de crédito de 2013, imposto de renda de 2012 e declarações de quatro testemunhas afirmando que o Sr. Carlos Alberto possuía uma fábrica de blocos no local.

A propósito,
a existência da referida fábrica é corroborada com a reportagem jornalística acostada à inicial do agravo e pelas imagens obtidas
em consulta ao Google Maps
2
.

Acerca da transmissão da posse, preleciona legislação civil: “
Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”
.

Dito isso, forçoso o reconhecimento da melhor posse da recorrente, nos termos do art. 1.211 do CC, que prevê que quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso.

Em outras palavras, em meu sentir, resta evidenciada a posse da recorrente, a qual é somada à de seu genitor, que foi exercida até seu óbito, em 2021, momento do ajuizamento da ação de origem e prolação da decisão agravada,

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
DOU-LH
E PROVIMENTO
, a fim de revogar a liminar deferida na ação primeva
e, por consectário lógico, determinar a expedição de mandado reintegratório em favor da
ora
agravante.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
Contrato de compra e venda de 1988 e fatura da Cesan de 2021 em nome de Gessy .

2

https://www.google.com/maps/@-20.1283129,-40.1945168,3a,75y,181.81h,87.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1snyYZPPA7I_7tnhazuKsduw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)